Tribunal: STF
Processo: Rcl 79680
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por DOTERRA DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Barueri, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1002738-92.2024.5.02.0204.



    A reclamante sustenta que “peticionou nos autos do processo de origem, ao Juízo reclamado, requerendo a suspensão do feito, com cancelamento da audiência designada, haja vista que aquela demanda possui identidade temática com a controvérsia tratada no Tema 1389, na medida em que envolve discussão acerca da existência ou não de vínculo empregatício em contexto de prestação de serviços” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a autoridade coatora se recusou a suspender o processo, em nítido desrespeito à autoridade do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “Nada a deferir, por ora, aguarde-se a audiência designada.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 6):



    “Ocorre que, a Reclamada, no intuito de burlar a legislação trabalhista vigente, bem como, diminuir encargos, impôs ao Reclamante, como condição sine qua non para a manutenção de seu emprego, que o mesmo constituísse uma empresa e passasse a receber pelos seus serviços através desta, com a emissão da respectiva Nota Fiscal, entretanto, a forma de trabalho continuaria a mesma, ou seja, com a mesma subordinação, pessoalidade, cumprindo ordens, horários e recebendo salário. ”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Barueri na ação trabalhista n. 1002738-92.2024.5.02.0204;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Barueri, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente